Tribunal: TJES
Processo: 5014800-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014800-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILTON ARMINI CAVALCANTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. FALTA DE PROVAS DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de procedimento especial da fazenda pública com pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, a fornecerem o(s) medicamento(s) ) HILANO GF-20, UMA VEZ POR ANO EM CADA JOELHO, PARA TRATAMENTO CONTÍNUO, conforme documentos, já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado.

Em defesa, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou preliminares, e no mérito, de forma resumida, afirmou que o medicamento pretendido não é padronizado e possui substitutos fornecidos pelo Município e Estado, inexistindo provas da ineficácia destes em detrimento ao pretendido, requerendo a improcedência dos pedidos.

O Município, em defesa, no mérito, argumentou que houve decisão da Conitec pela não incorporação do medicamento para o tratamento pretendido pela autora, e ainda, que não estariam presentes os requisitos para a concessão da medicação, conforme precedentes das Cortes Superiores, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em manifestação, o NAT-TJES apesentou parecer não favorável, informando, dentre outras coisas, que existem tratamentos conservadores com melhores resultados do que com a utilização da medicação pretendida (Hylano).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não preencheu os critérios fixados pelo Tema nº 1234 do STF, pois existe substituto terapêutico incorporado ao SUS e não demonstrou a ineficácia destes para o seu tratamento.

3. Por meio de recurso inominado (ID n. 14470249), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão do juízo originário sustentando o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, e defende que o provimento jurisdicional é a única forma de obter o medicamento de que necessita, uma vez que não possui condições financeiras para adquiri-lo. Reforça sua condição de hipossuficiência e aduz já realizou uso de outros medicamentos sem melhora do seu quadro clínico. Enquanto os recorridos, requerem a manutenção da decisão recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recurso interposto não merece provimento.
O cerne da questão recursal reside na análise da necessidade e da adequação do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, em confronto com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1234.
Conforme a tese firmada, para o fornecimento de medicamentos não incluídos em atos normativos do SUS, é imprescindível a demonstração, entre outros requisitos, da comprovação da ineficácia ou inefetividade dos fármacos ou tratamentos já fornecidos pela rede pública.

6.

No caso em apreço, a sentença de primeira instância se mostrou irretocável em sua fundamentação. A parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar que os medicamentos disponibilizados pelo SUS seriam ineficazes para o seu quadro clínico, requisito essencial para a superação da limitação imposta pelo precedente vinculante do STF.

7.

Nesse diapasão, o pleito recursal não traz qualquer fato novo ou argumento capaz de desconstituir as razões de decidir da sentença recorrida, a qual analisou a matéria de forma minuciosa e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. Portanto, o decisum deve ser mantido na íntegra.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)